Tribunal: TJBA
Processo: 0000074-64.2007.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000074-64.2007.8.05.0076 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OLIOMAR SANTOS LEAL Advogado(s): MIGUEL GONCALVES DIAS registrado(a) civilmente como MIGUEL GONCALVES DIAS APELADO: RETIFICADORA FEIRENSE DE MOTORES LTDA e outros Advogado(s):BENEDITO CARLOS DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETÍFICA DE MOTOR DE CAMINHÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ORÇAMENTOS SEM PROVA DE PAGAMENTO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização, julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de retífica de motor de caminhão. O autor sustenta que contratou o serviço com garantia de seis meses e que, em menos de quatro meses, o motor apresentou novo defeito, tendo as rés se recusado a realizar o reparo, o que teria ocasionado prejuízos financeiros e interrupção de contrato de transporte de cargas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial; (ii) estabelecer se restou comprovado o vício na prestação do serviço e o nexo causal com os danos alegados; (iii) determinar se os orçamentos apresentados constituem prova idônea de danos materiais; (iv) verificar a comprovação dos lucros cessantes decorrentes da alegada paralisação da atividade de transporte; e (v) definir se há configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova incumbe às partes, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo o magistrado obrigado a suprir a inércia da parte quanto ao requerimento de prova pericial, que poderia ter sido pleiteada durante a instrução processual. 4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, tendo oportunidade processual para requerer prova técnica, permanece inerte, operando-se a preclusão. 5. A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos capazes de demonstrar o vício do serviço e o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado. 6. Depoimentos testemunhais não substituem prova técnica quando a controvérsia envolve falha mecânica complexa em motor de veículo pesado, cuja origem pode decorrer de diversos fatores, como uso inadequado ou ausência de manutenção. 7. Orçamentos constituem mera estimativa de custos e não comprovam o efetivo pagamento de valores, sendo insuficientes para demonstrar a ocorrência de danos materiais. 8. O pedido de lucros cessantes exige prova concreta da atividade econômica e da efetiva perda de ganhos, não atendida por contrato de transporte desprovido de elementos que evidenciem a continuidade da prestação de serviços. 9. A inexistência de prova do ilícito ou da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000074-64.2007.8.05.0076, oriundos do MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA, em que figuram como Apelante OLIOMAR SANTOS LEAL e como Apeladas RETIFICADORA FEIRENSE DE MOTORES LTDA. E RADIAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA